Tribunal: TJMT
Processo: 0002459-11.2013.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002459-11.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posturas Municipais]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), VANETE FERREIRA FRANCA - CPF: 902.418.271-91 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – INOBSERVÂNCIA DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DO RECUO NECESSÁRIO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ULTRAPASSADO – ART. 205 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

1. Imóvel edificado há mais de 17 (dezessete) anos, quando da interposição da ação, de modo que a pretensão demolitória fora fulminada pela prescrição.

2. Aplicação do disposto no artigo 205 do CC.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VANETE FERREIRA FRANCA em face do MUNICÍPIO DE JACIARA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Demolitória no 0002459-11.2013.811.0010, que julgou procedente o pedido e determinou a demolição da edificação que está em desacordo com o Código de Postura do Município.

De início, pleiteia a Apelante os benefícios da justiça gratuita.

Irresignado, sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão deduzida em juízo, uma vez que a obra data de abril de 1996, e a ação de base foi proposta apenas em setembro de 2013, tendo portando ultrapassado o prazo prescricional previsto no Código Civil de 2002, de 10 (dez) anos, que começou a correr da data da entrada em vigo da nova lei, uma vez que não decorrida a metade do prazo anterior (20 anos) antes da vigência do Código Civil atual.

Afirma que não houve notificação prévia da Administração para que regularizasse a construção, e que a “suposta” infração às regras de postura e obras da municipalidade, quando não denunciadas em momento oportuno, não podem dar ao ente público guarida para a medida extrema de demolição.

Realça que a obra está construída dentro do seu terreno, e que há uma desproporcionalidade do ato, incorrendo assim em abuso de poder, e que na possibilidade de adaptação, não será a obra demolida, e sim adequada aos termos do Código de Postura do Município.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso. (Id 66645612)

O Município de Jaciara apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 66645618)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pelo provimento do recurso e reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo. (Id 71893473)

É o relato necessário.

VOTO

Prefacialmente, defiro o pedido de justiça gratuita eis que comprovada a hipossuficiência de recursos financeiros a impossibilitar o recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios sem o comprometimento do seu sustento.

O cerne da questão recursal é saber se ocorreu ou não a prescrição da pretensão punitiva da Administração, acerca da demolição de obra irregular, construída há mais de 20 (vinte) anos.

Com razão a Recorrente.

De fato, constata-se dos autos que a construção realizada no terreno de propriedade da Recorrente não está em conformidade com o Código de Postura do Município de Jaciara, por não ter observado o recuo necessário da calçada, conforme laudo pericial juntado aos autos – Id’s 66645599 e 66645600.

No entanto, essa construção, quando da interposição da ação de base, contava com mais de 17 (dezessete) anos e 5 (cinco) meses.

Acrescento que inexiste nos autos qualquer comprovação de notificação anterior da Recorrente, por parte do Município.

Assim, tenho que se operou a prescrição da pretensão punitiva deduzida em Juízo, eis que ultrapassado o prazo de 10 (dez) previsto no artigo 205 do Código Civil atual, segundo a regra do art. 2.008 do CC/2002, para a interposição da Ação Demolitória.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMAQUA. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ART. 1010 DO NCPC. REMESSA NECESSÁRIA. 1. Apelo. Não conhecimento do recurso, haja vista que os fundamentos não atacam diretamente a sentença. Violação ao art. 1010, do NCPC. 2. Remessa Necessária. Prova dos autos que demonstra que a obra edificada pela ré fora construída há mais de vinte anos, de modo que a pretensão demolitória fora fulminada pela prescrição. Art. 205 do CC. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.” (TJ-RS - REEX: 70072973522 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 04/10/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2017)

“AÇÃO DEMOLITÓRIA MOVIDA POR MUNICÍPIO. EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ÁREA ALÉM DOS PERCENTUAIS FIXADOS PELA LEI DE ZONEAMENTO MUNICIPAL. TODAVIA, CONSTRUÇÃO DATADA DE 1985. AÇÃO AJUIZADA SOMENTE EM 2008. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CONFIGURADA (ARTIGO 177 DO CC/1916, COM A REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2028 DO CC/2002). SENTENÇA CORRETA PELO RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 5a C. . Cível - 0007122-56.2008.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Rogério Ribas - J. 06.02.2018)” [TJ-PR - APL: 00071225620088160004 PR 0007122-56.2008.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Juiz Rogério Ribas, Data de Julgamento: 06/02/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2018]

Portanto, não há dúvida que em setembro de 2013, quando a ação foi ajuizada, já estava prescrita.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão deduzida em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022